Tribunal: TJSP
Processo: 2244139-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo para a progressão. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo para a progressão. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Exame criminológico justificado pela gravidade da infração, tratando-se de roubo duplamente majorado, sendo as vítimas mantidas reféns. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244139-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO
e
Paciente
MURILO DE JESUS
VENANCIO, é impetrada MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 1a RAJ -
SÃO PAULO/UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244139-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2244139-24.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Guilherme Oliveira Atencio
Paciente: Murilo de Jesus Venâncio
VOTO No 23.889
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que determinou a realização de
exame criminológico para análise do requisito subjetivo
para a progressão. Mecanismo processual inadequado, não
servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso
previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução.
Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade
apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Exame
criminológico justificado pela gravidade da infração,
tratando-se de roubo duplamente majorado, sendo as vítimas
mantidas reféns. Ordem indeferida in limine, nos termos do
art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MURILO DE JESUS
VENÂNCIO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. José
Fabiano Comboim Lima, do DEECRIM da Capital, sob a
alegação de sofrer constrangimento ilegal consistente na
determinação de realização de exame criminológico.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, pontuando que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244139-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumpre os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao
regime semiaberto, contando com bom comportamento
carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Requer o deferimento de medida liminar e
posterior confirmação desta para que seja o paciente
imediatamente progredido ao regime semiaberto.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine,
nos termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através
do presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
reforma substancial da decisão a quo, que determinou a
realização de exame criminológico para análise do requisito
subjetivo para progressão de regime.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, a
apelação, consoante disciplina o art. 593 do Código de
Processo Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de apelação, nem sequer partilhando de
mesmo status, pois constitui ação constitucional, não
comportando dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244139-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244139-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 16/06/2020,
grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando
teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não
é esta, porém, a hipótese em tela.
Conforme se denota nos autos, o
paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-
multa, como incurso no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal,
tendo o magistrado a quo fundamentado a determinação do
exame criminológico na gravidade da infração, tratando-se de
crime perpetrado mediante violência e grave ameaça às
vítimas, que foram mantidas reféns durante a empreitada
criminosa.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante
dispõe o art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244139-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6